Tribunal: TJSP
Processo: 1055497-22.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo – Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000) - Cálculo do ITCMD de acordo com o valor de lançamento de IPTU – Afastado valor venal de referência. A possibilidade de abertura de procedimento administrativo decorre de lei e é faculdade da administração fazendária, de modo que a ponderação no "decisum" é prescindível e

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo – Valor venal do bem ou direito transmitido (Art. 38 do CTN e art. 9o da Lei Estadual no 10.705/2000) - Cálculo do ITCMD de acordo com o valor de lançamento de IPTU – Afastado valor venal de referência. A possibilidade de abertura de procedimento administrativo decorre de lei e é faculdade da administração fazendária, de modo que a ponderação no "decisum" é prescindível e eventual omissão não implica negativa ao disposto na lei. Portanto, há que ressalvar o direito de o Fisco instaurar procedimento administrativo, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Segurança concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.